Tribunal: STF
Processo: RHC 198386
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Processo penal. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Fundado receio de reiteração delitiva. Agravo regimental não provido.



    1. A gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi do agravante, e a fundada probabilidade de que esse reincida em prática criminosa justificam a manutenção de sua prisão preventiva. Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido.